Tribunal: TJES
Processo: 5028297-17.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Bancários; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028297-17.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5028297-17.2022.8.08.0048

RECORRENTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDO: JARBAS UICKER KIILL PIMENTEL

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO COM POSTERIOR RELANÇAMENTO DO VALOR NA FATURA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JARBAS UICKER KIILL PIMENTEL
em face de
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
e
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo o requerente que se deparou com uma transferência no valor de R$ 930,17 (novecentos e trinta reais e dezessete centavos) realizada pelo aplicativo do PicPay, ora primeiro requerido, mediante utilização de seu cartão de crédito, administrado pelo segundo requerido. Afirma desconhecer a referida transação. Busca, assim, a restituição em dobro do valor, além de danos morais.

Em contestação (ID 7190762), o requerido Banestes argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que foi o próprio autor quem realizou a transação para a pessoa de Agatha Oliveira dos Santos, tratando-se de transferência regular.

Em contestação (ID 7190772), o requerido PicPay argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, reitera que a transação foi regular e ocorreu cinco dias após o autor cadastrar sua biometria no aplicativo.

A sentença (ID 7190780) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:

a) CONDENAR solidariamente os requeridos a pagar a parte autora o valor R$ 930,17 (novecentos e trinta reais e dezessete centavos), a título de indenização por danos materiais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do efetivo prejuízo e juros de mora, a partir da citação, ambos pelo índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

b) CONDENAR solidariamente os requeridos a pagar a parte autora a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido PicPay interpôs Recurso Inominado (ID 7190795), reiterando os argumentos da defesa em especial a regularidade da transação pela utilização de senha pessoal.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7190801), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

E mantenho o mesmo posicionamento do douto magistrado
a quo
, pois verifico que a responsabilidade objetiva dos requeridos é evidente, diante da falha na prestação de serviços, considerando o
vazamento de dados da parte autora que permitiram acesso ao sistema,
não se desincumbindo da guarda dos dados cadastrais de seus clientes. Dos autos, conforme se observa dos ID’s 7190739 e 7190740, a compra chegou a ser cancelada pelo ora recorrente, no entanto, foi relançada na fatura do cartão de crédito do autor em junho de 2022, evidenciando a falha (ID 7190742). Assim, torna-se premente a necessidade de restituição do valor descontado.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que diversas foram as tentativas de solução amigável da questão, lembrando que a cobrança indevida atinge diretamente as despesas mensais do consumidor.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)